Tribunal: TJMT
Processo: 0003191-24.2016.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003191-24.2016.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELVIS RODRIGUES - CPF: 035.084.351-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Mateus Silva de Oliveira (VÍTIMA), MATEUS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 079.172.211-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA, BEM COMO, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE –
PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA PLENO AMPARO NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO

– TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

RECURSO DESPROVIDO
.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a narrativa defensiva de legítima defesa e ausência de
animus necandi
constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ELVIS RODRIGUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELVIS RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.
0003191-24.2016.8.11.0030
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
227119290, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o
recorrente sustenta, como primeira vertente da insurgência, que, ao desferir os golpes contra a suposta vítima na data fatídica, tinha como intento tão somente
se defender
, razão pela qual seria medida de rigor, na intelecção defensiva, sua
absolvição sumária por legítima defesa.

Em caráter subsidiário, a i. Defesa pleiteia a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão corporal
, face à alegada ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões vistas no ID
227119293
, o Ministério Público Estadual rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
227119294
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
229891168
, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 24 de julho de 2016, por volta das 03h00min, no estabelecimento
Danceteria Nosso Canto
, situado na Rua Miranda, n. 565, no Bairro Ponte de Ferro, Município de Nobres/MT, o ora recorrente
ELVIS RODRIGUES
, agindo com
animus necandi
,
tentou matar a vítima
Mateus Silva de Oliveira
, ao contra ele desferir golpe de arma branca [faca], não tendo consumado seu intento homicida apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, o recorrente e a vítima estavam no estabelecimento comercial quando
Mateus
, ao avistá-lo, resolveu cobrar uma dívida de R$ 80,00 (oitenta reais), montante que lhe teria sido emprestado cerca de dois meses antes.

Em resposta,
ELVIS
alegou não possuir o valor devido, razão pela qual
Mateus
se retirou, dando-lhe as costas, vindo então a ser atingido por uma facada, sendo socorrido por funcionários do local e, posteriormente, encaminhado para atendimento médico.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face do réu e, após o transcurso do devido processo legal, sobreveio decisão de
pronúncia
,
a fim de submeter o acusado ao crivo do
eg. Tribunal do Júri, contexto em que a i. Defesa agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo, agora, à apreciação das teses recursais.

Da absolvição sumária e da desclassificação:

Inicialmente, a i. Defesa pleiteia a
absolvição sumária,
com esteio em tese de que, na data fatídica, o recorrente teria tão somente almejado
se defender
de prévias e injustas agressões iniciadas pela vítima; com formulação, em caráter subsidiário, de
pedido de desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, por suscitada ausência de
animus necandi.

Entretanto, em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa nas razões recursais, e malgrado o descontentamento diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Lado outro, no que tange à
desclassificação
, sabe-se que está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
, tal como o absolutório,

exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Nessa linha,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, por legítima defesa, ou ainda de
desclassificação
, por ausência de dolo homicida,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de
inexistência de qualquer elemento probatório apto a situar o recorrente na empreitada criminosa
ou, ainda,
assaz a demonstrar que tenha agido com
animus necandi
; caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri Popular para julgar a causa em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A pronúncia é decisão interlocutória
mista
, que julga
admissível
a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
É mero juízo de admissibilidade e não de mérito
.
Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de
provas suficientes
, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório.
Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença”
.

(AgRg no AREsp n. 2.302.192/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, tenho que a
materialidade delitiva

está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2016.228926 (ID 227119257 - Págs. 7-9); dos relatórios médico-hospitalares referentes às lesões suportadas pela vítima (ID 227119257 - Págs. 40-42), bem como do correspondente laudo de exame de corpo de delito (ID 227119257 - Págs. 81-95); além
dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e da prova oral produzida em juízo.

Quanto à
autoria delitiva
, subsistem suficientes elementos probatórios que demonstram o
possível
envolvimento de
ELVIS
na consecução do crime, conforme se depreende dos relatos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
José Sebastião Sampaio Neto
relatou que estava em ronda de rotina, com sua equipe, quando a guarnição foi parada pela vítima, que lhes disse ter sofrido dois golpes de faca, um no tórax e outro no pescoço, durante uma festa, vindo a indigitar
ELVIS RODRIGUES
como o autor dos golpes antes de ser socorrido e encaminhado ao hospital.

Em sequência, consoante relatado pela testemunha, os policiais se dirigiram ao
locus delicti
, onde localizaram o recorrente, que tentava se defender de agressões por parte de populares presentes no estabelecimento. Ao ver os policiais militares,
ELVIS
se entregou e confessou o crime, aduzindo, todavia, que havia desferido os golpes tão somente para se proteger.

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo, deve-se ressaltar que,
na fase inquisitiva
, o policial militar
Moacir Rocha da Silva
prestou
declarações consentâneas
, consoante se vê do ID 227119257 - Pág. 12.

Por sua vez,
em juízo
, a informante
Lindalva Rodrigues Campos
, prima de
ELVIS
, relatou que estava no local e que viu, num determinado momento, pessoas correndo atrás do acusado, tentando lhe arremessar pedras; nada obstante, alinhavou que isso teria acontecido
após
o recorrente esfaquear a vítima
Mateus
, vindo o imbróglio a ser desfeito com a chegada da Polícia Militar.

Conforme relatado por
Lindalva
, os golpes teriam ocorrido em razão de prévio desentendimento entre ambos, tendo
Mateus
desferido tapas no rosto de
ELVIS
.

Também
sob o crivo do contraditório
, a informante
Kássila Rodrigues Campos
, em sentido correlato, relatou que a perseguição de
ELVIS
por terceiros ocorreu posteriormente aos golpes que desferiu na vítima.

Quanto ao ofendido
Mateus
, conquanto não tenha sido ouvido na fase inquisitiva, por se encontrar hospitalizado,
em juízo
, relatou que era menor de idade na data fatídica, e que as facadas ocorreram após ele se dirigir até
ELVIS
para lhe cobrar uma dívida de R$ 80,00 (oitenta reais).
Em resposta, o recorrente
disse que pagaria, vindo, no entanto, a retirar um canivete do bolso e golpeá-lo por duas vezes, uma pelas costas, que lhe acertou o pescoço, e outra próxima do coração. Imediatamente, a vítima correu para fora da festa e conseguiu pedir ajuda a uma guarnição da Polícia Militar, vindo então a receber o socorro médico necessário.

Conforme relatado pela vítima, ela passou por duas cirurgias, as quais foram realizadas no Município de Cuiabá/MT, oportunidade em que o médico lhe disse que o golpe no pescoço passara bastante próximo da artéria, ao passo que o outro foi perpetrado apenas quatro centímetros do coração.

De outro norte, ao ser interrogado na
fase inquisitiva
,
ELVIS
aduziu não se recordar dos fatos, consoante se vê do ID 227119257 - Pág. 20.
Em juízo
, por sua vez, relatou que, encontrando-se em débito com a vítima, em razão de entorpecentes adquiridos e não pagos, fora cobrado por meio de ameaças dias antes, até que, naquela madrugada,
Mateus
, acompanhado de um colega e munido de arma de fogo, o abordou e o ameaçou novamente, vindo a ser o réu agredido por cerca de oito ou nove pessoas, até que fizesse uso de seu canivete para desferir os golpes, sem intenção de matar.

Do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, pois,
estou convencido de que

inexiste a certeza necessária à decisão de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação
, não podendo, portanto, os argumentos de atuação em legítima defesa e de ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isso porque não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que
ELVIS
foi o responsável pelos golpes que feriram a vítima
, os quais foram desferidos mediante
ânimo homicida
, não tendo consumado o delito doloso contra a vida por
circunstâncias alheias à sua vontade
.

E como se sabe, diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, do CPP, o
art. 415, IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Afinal, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Na hipótese,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi

e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista a presença nos autos de elementos que apontam na direção de que
ELVIS

possivelmente
iniciou espontaneamente os atos de agressão, o que se evidencia,
a priori
, das
conclusões negativas
do correspondente laudo de exame de corpo de delito (ID 227119257 - Págs. 23-25), enquanto a documentação médica referente às lesões suportadas pela vítima revela, por sua vez, ter sido
Mateus
atingido por
dois golpes de arma branca
, com
lesões perfurocortantes em região cervical esquerda e flanco esquerdo
, com
evisceração
, consoante se vê do ID 227119257 - Pág. 41.

Nesse ponto, destaco que, apesar de
ELVIS
ter alegado que foi ameaçado pela vítima e por terceiro, os quais estariam na posse de uma arma de fogo, vindo a ser, ademais, agredido por cerca de oito ou nove pessoas, as informantes
Lindalva
e
Kássila
foram unânimes ao relatar que as agressões teriam ocorrido apenas
posteriormente
às facadas desferidas contra a vítima, tendo a primeira se limitado a relatar que
Mateus
teria, de proêmio, desferido tapas contra o recorrente; tratando-se, portanto, de
circunstâncias fáticas a serem mais bem esclarecidas perante o d. juízo natural da causa
, qual seja, o eg. Tribunal do Júri.

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de
legítima defesa
e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo recorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

“[...] 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...]”.

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Ademais, quanto à tese de
ausência de
animus necandi
, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

“[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias”
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

“[...] o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face às
regiões
atingidas pelos golpes [cervical e flanco], bem como em vista dos elementos que
fragilizam
a arguição de que
ELVIS
teria intencionado apenas se defender de
agressão injusta e iminente
, uma vez que a proposição de que ele teria
iniciado
as agressões de inopino, vindo a ser agredido por populares tão somente
após o fato
,

e não antes dele, encontra algum arrimo no substrato probatório.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que
a tese defensiva
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Em suma,
em que pese o entendimento diverso da i. Defesa, entendo que
a incerteza quanto à autoria delitiva e ao ânimo do recorrente deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo admissível a acusação em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
ELVIS RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.
0003191-24.2016.8.11.0030
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024